Tribunal: TJMT
Processo: 1024545-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024545-71.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CLEVERSON RODRIGUES LOPES DA SILVA - CPF: 004.418.881-19 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - IMÓVEL ENTREGUE – TAXA DE OBRA DE QUE SE MOSTRA INDEVIDA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA SUFICIENTEMENTE ATENDIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não remanesce dúvida alguma de que houve a entrega do imóvel e, portanto, do direito à cessação da cobrança da taxa de obra.

III - Uma vez atendido o requisito da probabilidade do direito, igualmente se verifica o perigo de dano, isso porque, o autor tem sofrido prejuízos financeiros com o pagamento da taxa de obras, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEVERSON RODRIGUES LOPES DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança de nº 1042074-77.2022.811.0041, ajuizada em face da AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte demandada, ora agravada, sustasse a cobrança da “taxa de obra”.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a cobrança da taxa de obra se mostra ilegal, especialmente depois que o imóvel foi entregue em 16.10.2021.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a parte demandada, ora agravada, sustasse a cobrança da “taxa de obra”.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que existem provas robustas a corroborar a pretensão do agravante, aliado à urgência que o caso requer.

Com efeito, depreende-se da prova acostada nos autos, que em 16.10.2021, o autor, ora agravante, recebeu da construtora agravada, o manual do proprietário e a entrega das chaves do imóvel, conforme documento apresentado no id nº 152097673.

Nesse caso, não remanesce dúvida alguma de que houve a entrega do imóvel e, portanto, do direito à cessação da cobrança da taxa de obra.

Nesse particular, verifica-se que o agravante ainda procedeu com a notificação extrajudicial da agravada, a fim de que sustasse a cobrança da taxa em questão, sem que, em alguma das demandas, inclusive na reclamação realizada junto ao PROCON municipal, fosse adotada qualquer providência.

Assim, uma vez atendido o requisito da probabilidade do direito, igualmente se verifica o perigo de dano, isso porque, o autor tem sofrido prejuízos financeiros com o pagamento da taxa de obras, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA REFERENTE À TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EMPRESA CREDORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança referente às taxas de obra ligadas ao Condomínio Athenas, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
.

(N.U 1011396-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

Assim, socorre ao agravante todos os requisitos da tutela de urgência, o que impõe a suspensão da cobrança da taxa de obra.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e deferir a tutela de urgência antecipada, para sustar a cobrança da “taxa de obra”, envolvendo o contrato de venda e compra de imóvel, objeto do litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023